Tribunal: TJDFT
Processo: 0701940-75.2023.8.07.0003
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-09-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0701940-75.2023.8.07.0003 AGRAVANTE: VALDI MARIA DE ALMEIDA AGRAVADO: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A DESPACHO Na petição de ID 76066891, a agravada NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S/A informa o pagamento da condenação e requer ao juízo de origem a extinção do processo. Por ora, nada a prover quanto ao requerimento formulado, porquanto o feito encontra-se em fase recursal. Aguarde-se o transcurso do prazo para contrarrazões ao agravo. Em seguida, retornem os autos conclusos. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007